Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante o reportado nas derradeiras petições1 veiculadas pelo apelado, informara que a apelante reconhecera os débitos abarcados pelo pedido inicial e reconhecido pela sentença, quitando-os. Assim, esclareça a apelante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada, diante da quitação do débito condominial objeto da sentença contra a qual se inconformara. I. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 54869288 e ID 53755193